Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702637-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SEBASTIAO VERAS DOS SANTOS RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, pessoa natural. A parte, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea (ID 31482288), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 32208524). É o breve relatório. Decido. A parte autora não trouxe aos autos qualquer evidencia ser a recorrente pessoa incapaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. Nos autos, há presunção de manifestação de riqueza, apta a demonstrar a capacidade contributiva para pagar o referido tributo (taxa), em razão de ser a parte recorrente moradora de área majoritariamente habitada por pessoas de classe média alta, qual seja, Águas Claras. Nesse sentido, já se manifestou o E. TJDFT no sentido de que, havendo indícios de presunção de suficiência econômica para arcar com os custos do processo, é possível o magistrado indeferir, de ofício, os benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido: 4. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC." (grifamos) (Acórdão 987314, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2016) A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal